Tribunal: STF
Processo: HC 264168
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 10).  



    Pois bem. Estabelece o art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração, contra qualquer decisão judicial, para corrigir erro material. No caso, entendo aplicar-se subsidiariamente esse dispositivo. Assim, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e analiso esta impetração.  



    Este habeas corpus foi impetrado por Daniel Jesus de Almeida, em causa própria, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no HC 991.094/DF (doc. 6).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente, Sr. Daniel Jesus de Almeida, foi condenado por lesão corporal de natureza grave. Contudo, a defesa sustenta a inexistência de laudo médico oficial que comprove a materialidade do delito. Pelo contrário, foi apresentado um laudo médico oficial emitido pelo Instituto Médico Legal (IML) em 25/06/2018 (Evento nº 81), o qual atesta a inexistência de lesões ou incapacidades na suposta vítima. A despeito desta crucial prova, a Quinta Turma do STJ indeferiu liminarmente o HC nº 991.094/DF, alegando expressamente incompetência para julgar o caso. Esta decisão foi mantida mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, que visavam sanar contradição e omissão, bem como provocar o exame da matéria por parte do Pleno do STJ ou, subsidiariamente, a remessa ao foro competente. É o que basta relatar.



    [...]



    Conforme o art. 102, inciso I, alínea “i” da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior. No presente caso, a autoridade coatora é a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, um Tribunal Superior, o que incontestavelmente atrai a competência originária do STF para o julgamento deste writ. A própria decisão do STJ reconheceu, implicitamente, essa competência ao declarar sua própria incompetência para julgar HC contra ato de uma de suas turmas.



    [...]



    A condenação do paciente se baseou em laudo médico particular, cuja autenticidade é questionável e que gerou um “processo viciado”. Conforme detalhadamente exposto nos Embargos de Declaração, o laudo oficial do Instituto Médico Legal (IML), Nº 2018 00 IM 030953 01, realizado em 25/06/2018 (Evento nº 81), não constatou qualquer lesão ou incapacidade na suposta vítima. A ausência de provas concretas e irrefutáveis da materialidade do delito configura um manifesto constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de Habeas Corpus para absolver o paciente, em respeito ao princípio da presunção de inocência. 



    [...]



    A condenação do paciente, Sr. Daniel Jesus de Almeida, padece de um vício insanável: a completa ausência de prova idônea e oficial da materialidade delitiva, configurando um flagrante constrangimento ilegal e uma inaceitável afronta aos mais basilares princípios do direito penal e processual penal. Conforme exaustivamente demonstrado nos Embargos de Declaração opostos à decisão da Corte a quo, a condenação baseou-se em um laudo médico particular de autenticidade questionável, que, segundo a própria defesa do paciente, ensejou um “processo viciado”. Em contrapartida, os autos são cristalinos ao apresentar prova técnica oficial que categoricamente refuta a ocorrência de qualquer lesão: [...]. Este cenário de condenação baseada em “laudo particular falso” contraposto por um “laudo público legítimo que atesta a inexistência de crime” (conforme Crime – Habeas Corpus 991114-DF – Embargos de Declarac¸a~o – Dr. Daniel Almeida – STJ – 10.09.pdf, p. 6) viola frontalmente diversos dispositivos legais e princípios constitucionais: [...]. O artigo 157 do CPP estabelece que “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”. A utilização de um laudo particular sem respaldo oficial, em detrimento de um laudo pericial oficial que contradiz os fatos, macula todo o processo probatório, tornando a condenação inadmissível.



    Manter uma condenação em tais circunstâncias, onde um cidadão, pai de família e advogado, é responsabilizado por um crime cuja materialidade é negada pela prova técnica oficial, beira o absurdo. Conforme a defesa, esta situação revela “não apenas uma tentativa de coagir e extorquir o senhor Daniel, mas também o uso indevido do aparato judicial, que foi induzido a erro por meio de fraudes processuais” (Crime – Habeas Corpus 991114-DF – Embargos de Declarac¸a~o – Dr. Daniel Almeida – STJ – 10.09.pdf, p. 7). A recusa em reconhecer a ausência de materialidade, diante da prova técnica inequívoca, configura um constrangimento ilegal manifesto e irrefutável, apto a ensejar a concessão da ordem de Habeas Corpus por esta Suprema Corte. A Justiça não pode compactuar com um retrocesso tão grave aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal. (doc. 1, pp. 3-6).  



    Ao final, requer:  



    1. A concessão de liminar, para o fim de determinar que o Juízo de primeira instância – qual seja – Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – BA – autos n.º 0503202-46.2019.8.05.0001 – SUSPENDA a tramitação do feito de origem e por conseguinte eventual execução da pena, enquanto não analisado o mérito do presente Habeas Corpus; 2. O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da competência originária desta Corte para julgar HC quando a autoridade coatora for Tribunal Superior, conforme art. 102, I, “i”, da CF, e considerando a própria declaração de incompetência do STJ para o caso; 3. A concessão da ordem para anular a decisão da Quinta Turma do STJ que indeferiu liminarmente o HC nº 991.094/DF, determinando que o mérito seja apreciado pelo colegiado competente do STF, superando a contradição e omissão apontadas nos Embargos de Declaração; 4. No mérito, a absolvição do paciente, Sr. Daniel Jesus de Almeida, diante da manifesta insuficiência de provas da materialidade delitiva, conforme demonstrado pelo laudo oficial do IML que contradiz a acusação, configurando constrangimento ilegal. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo regimental, sob alegação de que a autoridade coatora não integra o rol do art. 105, I, da Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo. 4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo, considerando que vários precedentes confirmam que a competência para julgar habeas corpus contra atos de Tribunais Superiores é do Supremo Tribunal Federal, conforme art. 102, I, da Constituição da República. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero inconformismo. (doc. 6, p. 1).  



    Com efeito, em consulta o site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o acórdão referente ao julgamento dos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.471.908/BA, contra o qual o HC 991.094/DF foi impetrado, transitou em julgado em 23/10/2025. Este writ foi impetrado em 27/10/2025. Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. Impetração na qual se pleiteia a anulação da sessão do júri, com a submissão do paciente a novo julgamento. III. Razões de decidir 3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. Além disso, este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 261.150 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/10/2025 – grifei).  



    Para além disso, registro que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que também é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, fundamentada na inadmissibilidade de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e na inexistência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, requerendo a absolvição do paciente por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para reexaminar condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade no julgamento capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. 4. A concessão da ordem de ofício somente é cabível em situações teratológicas e excepcionais, nas quais a ilegalidade seja evidente e cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto. 5. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; RISTF, arts. 192 e 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 239562 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.5.2024; STF, HC 206.058 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.10.2021; STF, HC 201.144 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016. (RHC 242.681 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 244.694 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator